Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721963-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Gilcimar Batista Barboza Agravado(s) Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilcimar Batista Barboza contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 158491857 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em desfavor do ora agravante, processo n. 0705886-52.2023.8.07.0004, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos: Inicialmente, conforme determinado nos, retire-se o sigilo atribuído à inicial e aos documentos a ela anexados. Nome: GILCIMAR BATISTA BARBOZA Endereço: Praça 3 Bloco A, Setor Sul (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72410-230 Bem objeto da ação: - MARCA HYUNDAI, MODELO CRETA N LINE 1.0 12V T-GDI AT Alc./Gas. 4p (Completo), ANO/MODELO 2022/2023, COR AZUL SAPPHIRE, COMBUSTÍVEL FLEX, PLACA SGP2F45, CHASSI 9BHPC81BBPP061865, RENAVAM 01325222132 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. HORÁRIO ESPECIAL, FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO Fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como a requisição de força policial e arrobamento, nos termos dos art. 782, § 2o do CPC. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: (...) ADVERTÊNCIAS PARA O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: Saliento que o patrono da parte autora deverá atentar-se quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deve o(a) causídico(a) entrar em contato com o serventuário via e-mail institucional. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. Em razões recursais (Id 47466675), o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois “arca com um déficit em suas contas mensais devido as diversas despesas na qual é obrigado a arcar para sua subsistência e de sua família, tendo em vista ser casado, e único detentor de renda em seu lar. Cumpre dizer também, que, conforme gastos comprovados (anexo) o requerido possui uma grande dificuldade de arcar somente com aquilo que é essencial para sobreviver, não havendo nenhum tipo de gasto supérfluo que poderia ser retirado de sua despesa para acrescentar um possível custo processual”. No mérito, alega, em síntese, ser proprietário de veículo (marca Hyundai, modelo Creta N. Line 1.0 12V T-GDI AT Alc./Gas. 4p, ano 2022/2023, cor azul Sapphire, Chassi 9BHPC81BBPP061865, Renavam 01325222132) dado em garantia de contrato de financiamento firmado com o agravado. Narra ter sido deferida liminar e determinada a apreensão do mencionado veículo dado em garantia. Brada haver nulidades a infirmar o procedimento. Menciona ter a notificação postal para cientificação de sua mora retornado com a anotação “ausente”. Entende necessária nova tentativa ou protesto do título anteriormente à propositura da ação judicial. Aponta não bastar o mero envio ou remessa da notificação para a comprovação de sua mora. Colaciona ementas. Sustenta a necessidade de indeferimento da petição inicial ante a ausência de comprovação da mora do devedor. Aduz que o aviso de recebimento enviado retornou com a anotação “desconhecido”. Diz não ter alterado seu endereço em nenhum momento. Entende que “a informação do carteiro de que o destinatário “ausente ou deconhecido” não condiz com a realidade dos fatos, bem como encontra óbice quando confrontada com os documentos ora apresentados, não sendo a notificação suficiente para comprovação da mora”. Colaciona ementas. Conclui que “a ausência de documentos essenciais para a comprovação da notificação do credor acarreta o indeferimento do pedido perseguido, ou até mesmo a extinção do processo sem resolução do mérito”. Acrescenta que o aviso de recebimento retornou sem qualquer anotação, de modo que “também não é possível que seja alegada a impossibilidade de notificação pelos Correios por conta de ausência, mudança de endereço, ou qualquer outro motivo para devolução, uma vez que a área destinada ao preenchimento de tais informações encontra-se em branco”. Ressalta ter sido posteriormente intimado por edital pelo 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal. Brada não ser possível a intimação do devedor por edital quando não esgotadas as tentativas de localização. Defende que “a ausência de documentos essenciais para a comprovação da notificação do credor acarreta o indeferimento do pedido perseguido, ou até mesmo a extinção do processo sem resolução do mérito”. Colaciona ementas. Requer a concessão da tutela antecipada em sede recursal, para “determinar o recolhimento do mandado e/ou a devolução do veículo ao Agravante até o final do processo, evitando a alienação que comumente ocorre pela casa bancária antes mesmo do final do processo”. Reputa presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito. Ao final, requer: Por fim, ante todas as razões expostas, requer: a) Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, CONCEDENDO-SE, INICIALMENTE, A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando o recolhimento do mandado, até a decisão deste recurso; b) Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, ao reconhecer a ausência de comprovação da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito; c) A concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, dispensando a Agravante do recolhimento do preparo. d) Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por esta C. Câmara, haja vista a existência de vícios insanáveis, a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa. O despacho de Id 47515520 determinou a intimação do agravante para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, e facultou a apresentação de declaração de hipossuficiência. O recorrente peticionou (Id 47734430), apresentando documento de identificação (Id 47734432), procuração (Id 47734435) e recolhendo espontaneamente o preparo recursal (Ids Id 47734440 e Id 47734442). É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, o agravante formula pedido concessão de gratuidade de justiça (item “c” dos pedidos – Id 47466675, p. 17). Entretanto, posteriormente, recolheu espontaneamente as custas recursais, conforme comprovantes acostados aos Ids 47734440 e Id 47734442. Falta, portanto, interesse recursal ao agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que recolheu espontaneamente o preparo, em ato absolutamente incompatível com o pleito anterior, ensejando a ocorrência do fenômeno na preclusão lógica. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à concessão da justiça gratuita. 2. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer em desfavor do devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. Malgrado o § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admita que a mora se configure pelo simples inadimplemento, exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento, de que o devedor inadimplente foi devidamente notificado. Portanto, tem razão o agravante, ao aduzir que não houve sua efetiva constituição em mora. Isso porque, no rito da busca e apreensão, a constituição em mora do devedor pode ser feita com o envio da notificação ao enderenço contratual, sendo indiferente se o recebimento é feito pelo réu ou por terceiro. No caso, entretanto, a notificação extrajudicial sequer chegou a ser entregue, porque, segundo informado pelos Correios, a primeira tentativa retornou “Ausente” e a segunda tentativa apontou “Desconhecido” (Id 158459315 p. 2 do processo de referência). Ademais, não esgotados os meios ordinários para a localização do devedor a ser intimado, inviável reconhecer a intimação efetuada por edital (Id 158459330 do processo de referência) como apta a constitui-lo em mora. Destarte, não atendida a formalidade exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, deveria o magistrado ter determinado ao autor a apresentação de emenda à petição inicial, nos moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, e, em caso de não apresentação da emenda, resolver o processo, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do diploma processual. Em situações semelhantes, esta Corte tem adotado o mesmo entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENDEREÇO DESCONHECIDO. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação extrajudicial do devedor a respeito da mora, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 72, consolidou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 4. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "endereço desconhecido", considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 5. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 5.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a ementa à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 6. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1634514, 07065779520218070017, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO DE "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE (DL 911/69, ARTIGO 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. ENDEREÇO INCOMPLETO. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM A INFORMAÇÃO DESCONHECIDO. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. 3. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para endereço informado no contrato entabulado pelos litigantes, havendo sido devolvida com a informação de "desconhecido", não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 4. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1420671, 07330384920218070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022) – grifo nosso Essa, inclusive, é a recente orientação jurisprudencial adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula no 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE TRÊS VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do CPC.1.1. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se consubstancia: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro. 4. A notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "ausente", por três vezes, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4.1. Em caso de notificação por tabelião, somente é admissível a modalidade de intimação por edital, após esgotadas as vias ordinárias de localização do intimando, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante no endereço indicado no contrato. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1415373, 07033448420218070019, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022) – grifo nosso Dentro desse contexto, deveria o magistrado de origem ter facultado à emenda da inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída com prova documental de constituição em mora do devedor fiduciário, posto que insuficiente para tal fim o envio de carta registrada devolvida pelos Correios com anotação de “desconhecido”. Não comprovada efetivamente a mora do devedor, incorreta a decisão agravada que deferiu a liminar, pelo que vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Ademais, experimentará o réu/agravante indevida busca e apreensão em seu patrimônio sem o preenchimento dos necessários requisitos legais para tanto. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, verifico a presença dos requisitos necessários a permitir a concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO EM PARTE do recurso. E, na extensão conhecida, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão até a conclusão do julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora